Tribunal: STF
Processo: ARE 1426922
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª região, cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRENCIA. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DE PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 8.429192. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. OCULTAÇÃO DOLOSA POR SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROBIDADE CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. “ 



    1. A sentença não é nula por ausência de pronunciamento acerca da alegação de possibilidade de acumulação de cargo de técnico com cargo de médico antes da Constituição Federal de 1988, pois era irrelevante a análise dessa alegação diante dos demais fundamentos adotados pelo juízo a quo. 



    2. "O juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu" (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 975150 2016.02.28537-5, FRANCISCO FALCÃO, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 14/02/2018). 



    3. O prazo prescricional aplicável ao caso, relativamente às sanções próprias dos atos de improbidade administrativa, é de 5 (cinco) anos, consoante disposto no art. 23, inciso II, da Lei n. 8.429/1992 c/c o art. 142, inciso I, da Lei n. 8.112/90, começando a correr da data em que o fato se tomou conhecido (art. 142, § 1°, da Lei n. 8.112/90). 



    4. Considerando que o réu omitiu da União a existência de dois outros vínculos funcionais públicos (no momento de sua vinculação ao Senado Federal, em 1984, informou a existência de apenas um deles; em recadastramentos realizados em 2009 e 2010, afirmou não perceber proventos de aposentadoria nem remuneração proveniente de outra atividade), não há como afirmar que a ilicitude decorrente da tripla acumulação de cargos públicos era conhecida da União desde o início do referido vínculo com o Senado Federal, em 1984. 



    5. Mesmo que a União tivesse conhecimento da tripla acumulação indevida de cargos públicos pelo réu há mais de cinco anos, o prazo prescricional deveria ser contado separadamente para cada momento de subsistência da conduta ilícita, não havendo que se falar numa prescrição capaz de legitimar a acumulação indevida de cargos públicos para o futuro após cinco anos de conhecimento pela Administração sem a adoção de medidas destinadas à sua cessação. 



    6. Diante da irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa, as sanções específicas nela previstas (não é o caso do ressarcimento do dano, que também tem por base o art. 159 do CC/1916 e o art. 186 do CC/2012) somente podem ser aplicadas relativamente a condutas praticadas durante a sua vigência, ou seja, a partir de 03/06/1992. 



    7. Quanto à pretensão de mero ressarcimento de danos resultantes de ato doloso de improbidade, impõe-se reconhecer sua imprescritibilidade, à luz do disposto no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" (RE n. 852.475/SP, Tema 897). Essa imprescritibilidade somente incide relativamente às condutas praticadas durante a vigência da Lei n. 8.429/92 (03/06/1992), momento a partir do qual o ordenamento jurídico passou a tipificar atos dolosos de improbidade administrativa, ensejando a incidência do art. 37, § 5°, da Constituição Federal, conforme a mencionada interpretação atribuída pelo Supremo Tribunal Federal. 



    8. Quanto ao período anterior à Lei n. 8.429/92, a prescrição da pretensão de ressarcimento de 4111 danos ao erário, decorrentes da prática de ato ilícito por agente público, estava sujeita ao prazo de 5 (cinco) anos, por aplicação analógica do art. 21 da Lei n. 4.717/65.



     9. Caso em que, tendo a ação sido ajuizada em 6 de março de 2012, impõe-se reconhecer a inocorrência da prescrição apenas quanto às pretensões de: i) aplicação das penas próprias da improbidade administrativa relativamente às condutas posteriores a 6 de março de 2007 (prescrição quinquenal); e ii) ressarcimento ao erário dos danos decorrentes dos atos dolosos de improbidade administrativa praticados a partir de 03 de junho de 1992. 



    10. A Constituição Federal de 1988 não admite a acumulação de cargo de analista legislativo (cargo técnico ou científico não privativo de profissional de saúde) com outros dois cargos de médico, seja porque não admite a acumulação de três cargos públicos em nenhuma hipótese (art. 37, inciso XVI, "a", "b" e "c"), seja porque o cargo de médico somente pode ser acumulado com outro cargo ou emprego privativo de profissional da saúde ou de professor (art. 37, inciso XVI, "b" e "c"), seja porque o cargo de analista legislativo (cargo técnico ou científico não privativo de profissional de saúde) somente pode ser acumulado com um cargo de professor (art. 37, inciso XVI, "b"). Essa mesma diretriz era contemplada na Emenda Constitucional n. 1/1969 (art. 99), em vigor ao tempo em que teve inicio a conduta reputada ímproba. 



    11. Mesmo nas hipóteses em que seja cabível a acumulação de cargos públicos, a compatibilidade de horários se trata de exigência inarredável (art. 37, inciso XVI, CF/88; art. 99, § 1°, EC n. 1/69). 



    12. Caso em que restou incontroverso que o réu, no período de 28/11/1984 a 1°/0712009, ocupou cumulativamente os cargos públicos de analista legislativo do Senado Federal; médico, com regime de vinte horas, na Universidade Federal do Paraná; e médico na Prefeitura Municipal de Curitiba. 



    13. O dolo é evidente, porque o réu sempre teve conhecimento dessa tripla acumulação e, o que é mais relevante, omitiu sua ocorrência do Senado Federal desde sua contratação em 1984, ocasião em que informou exclusivamente vínculo público com a UFPR, não informando acerca do vínculo, então já existente, com a Prefeitura Municipal de Curitiba. Além disso, em recadastramentos realizados pelo Senado em 2009 e 2010, afirmou não perceber proventos de aposentadoria nem remuneração proveniente de outra atividade, mais uma vez omitindo vínculos funcionais que ensejavam a ilegítima acumulação. Note-se que ele também omitiu da UFPR o vínculo que mantinha com o Senado Federal. 



    14. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "fixou-se no sentido de que a acumulação ilegal de cargos públicos configura ato de improbidade" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1658192 2017.00.48652-1, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 30/0612017). 



    15. O mero fato de não ter sido concedida ao réu a oportunidade para manifestar a opção de que trata o art. 133 da Lei n. 8.112/90 não afasta a caracterização do ato de improbidade, pois houve omissão dolosa acerca da tripla acumulação de cargos públicos, desde a contratação pelo Senado em 1984, o que é suficiente para denotar sua má-fé (dolo), não havendo espaço para a presunção relativa de boa-fé de que trata o art. 133, § 5°, da Lei n. 8.112/90. 



    16. Havendo conduta ilícita (acumulação indevida de três cargos públicos) e dolosa, denotando violação do dever lealdade para com a Administração Pública, impõe-se reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa pelo réu. 



    17. Havendo registro de frequência regular do réu junto à UFPR (7 às 11h) e à Prefeitura Municipal de Curitiba (12 às 16h), juntamente com o exercício concomitante de atividade junto a consultório particular (16 às 19h; 10 horas semanais), em horários manifestamente incompatíveis (não há sequer informação do horário de trabalho no Senado Federal) com o "alegado" exercido cumulativo de atividades junto ao Senado Federal e a parlamentares federais (ainda que realizadas no Paraná), bem como inexistindo demonstração do efetivo exercício dessas atividades, impõe-se reconhecer que o réu recebeu remuneração do Senado Federal durante todo o período de vinculação, sem a efetiva prestação de qualquer trabalho. 



    18. Evidente dano ao erário e enriquecimento ilícito do réu, a revelar a prática da conduta descrita no art. 9° da Lei n. 8.429/92, ensejando a aplicação das sanções respectivas. 



    19. O ressarcimento ao erário, tal como determinado na sentença, é cabível e obrigatório, com base no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92. 



    20. "A ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. 1.1 Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade" (AGARESP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 826114 2015.03.12118-4, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA: 25/05/2016). 



    21. A perda da função pública prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.429/92, cujo desdobramento, no presente caso, implica a cassação da aposentadoria do réu, se mostra razoável e proporcional diante da gravidade da conduta praticada (acumulação dolosa e ilegítima de três cargos públicos, sem compatibilidade de horários e sem efetiva prestação de serviços ao Senado Federal, apesar 110 do recebimento da respectiva remuneração). 



    22. Apesar da gravidade da conduta praticada pelo réu, as sanções aplicadas (ressarcimento de valores e perda do cargo público, com a consequente cassação da aposentadoria) se mostram suficientes à reprovação, não havendo necessidade de majoração nem de aplicação de outras sanções cumulativamente (ex.: multa e suspensão de direitos políticos). 



    23. "O Superior Tribunal de Justiça adota orientação segundo a qual é cabível a aplicação isolada ou cumulativa das sanções previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/92, desde que sejam obedecidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 600734 2003.01.88123-3, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA: 20/02/2018). 



    24. Apelações da União não provida. Apelação do réu parcialmente provida.” (e-doc. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e LV, 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Afirma contrariados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, sustentando que o Ministério Público não comprovou os fatos constitutivos do pedido de reconhecimento de ato de improbidade (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, verifica-se incidir neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    5. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 28, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. Com relação às demais questões referentes à inexistência de prova quanto ao dolo, a natureza técnica do cargo ocupado e a possibilidade de acumulação, igualmente o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que, a par de não ter sido alegada violação a dispositivo constitucional, no particular, a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação de regência, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios (e-doc. 11, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator